Tribunal: TJBA
Processo: 0504790-10.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504790-10.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIDADELLE II PRAIA DO SUL HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO CAETANO DA SILVA GHISSONI DE CARVALHO, FABIO DE ANDRADE MOURA registrado(a) civilmente como FABIO DE ANDRADE MOURA, LAURA MUNIZ GUIMARAES

APELADO: IANY SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO INJUSTIFICÁVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE JÁ PAGO. SÚMULA N. 543 DO STJ. INCIDÊNCIA DE MULTA PELA MORA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 0504790-10.2018.8.05.0103, em que é apelante CIDADELLE II PRAIA DO SUL HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e em que é apelado IANY SOUZA OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça